Tribunal: TJBA
Processo: 0576127-45.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0576127-45.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADOLFO PEREIRA DE ARAUJO

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, ao negar provimento à apelação interposta por ADOLFO PEREIRA DE ARAUJO, manteve a sentença de improcedência do pedido de adicional de periculosidade. A parte embargante sustenta omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, requerendo a fixação do valor em R$ 5.000,00. A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à obrigação legal de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem meio adequado para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando o julgado deixa de se manifestar sobre ponto relevante à solução da controvérsia.

O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal o dever de majorar, de ofício, os honorários advocatícios fixados na origem quando o recurso da parte vencida é desprovido, não se tratando de faculdade do julgador.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a natureza cogente da majoração dos honorários recursais, mesmo sem provocação da parte recorrida, desde que presentes os seguintes requisitos: (i) decisão publicada após a vigência do CPC/2015; (ii) fixação prévia de honorários na origem; e (iii) desprovimento do recurso.

No caso concreto, verifica-se que todos os requisitos legais estão atendidos: a sentença é posterior à vigência do CPC/2015; os honorários foram fixados na origem em R$ 1.000,00; e o recurso de apelação foi desprovido por unanimidade.

Considerando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC/2015, especialmente o valor da causa, a complexidade da matéria e o trabalho adicional em grau recursal, revela-se razoável a fixação dos honorários recursais em R$ 3.000,00, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao embargado.

IV.DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0576127-45.2016.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA,
e, como embargado,
ADOLFO PEREIRA DE ARAUJO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)